Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-26.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001121-26.2012.8.14.0051
APELANTE: MARIA FRANCISCA OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001121-26.2012.8.14.0051

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: MARIA FRANCISCA OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXUMAÇÃO. PROVA IMPRESCINDÍVEL À COMPOSIÇAO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Inegável a utilidade da prova pericial requerida pelas partes litigantes, para que seja constatado a quem pertence a sepultura e a pertinência do requerido direito à reintegração;

2. Não se pode concluir pela inviabilidade da produção de prova requerida pelas partes, que se dispuseram a comparecer in loco, para viabilizar a localização da sepultura a fim de que o Centro de Perícias pudesse realizar a exumação. Não obstante, conforme Ofício nº. 017/2016-EXU/IML/URS/CPC "Renato Chaves" (ID 396580 - Pág. 5), protocolizado em 12/09/2016, o Centro de Perícias informa que para o agendamento das exumações requisitadas, precisaria da informação dos locais exatos onde os cadáveres se encontram inumados, e/ou de contato de um familiar para prestar informações;

3.
A produção de prova, quando pertinente, é direito subjetivo da parte, reconhecido inclusive, pela Constituição Federal, no inciso LV, do artigo 5º, em que se confere à parte a possibilidade de influir ativamente sobre o desenvolvimento e o resultado da demanda;

4.
Recurso conhecido, com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 396581), interposto por
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA,
contra sentença (ID 396580) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
RAIMUNDO RODRIGUES
, que,
julgou improcedente o pedido inicial,
com fulcro no art. 561 e seguintes do CPC e art. 1.196 do CC. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC, ônus suspenso em virtude da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante narra que ajuizou a ação com fito de reaver lote de terra (10.365, quadra C) localizado no cemitério São João Batista, correspondente à sepultura perpétua, onde se acham inumados os restos mortais de seu genitor, que teria adquirido o imóvel em 26/03/1992, bem como os da sua genitora, desde 19/06/1986.
A
constatação do esbulho possessório, supostamente perpetrado pelo apelado, ocorreu em setembro de 2011, quando realizava uma visita de rotina no local e verificou a substituição da lápide originária que continha os nomes de seus pais e a construção de uma estrutura de concreto.

Em na audiência preliminar fixou-se os pontos controvertidos, requerendo, as partes, a exumação no local litigioso e a produção de prova pericial consistente no exame de material genético através do estudo de DNA dos restos mortais coletados no local, com vistas a constatar as pessoas que de fato estariam sepultadas no jazigo discutido. O pedido foi reiterado na audiência instrutória, em que o juízo deixou para apreciar o pedido da prova pericial após a resposta do Ofício n° 497/2013-1° Seção, encaminhado ao Poder Executivo Municipal.

Considerando a inocuidade das informações prestadas pelo Executivo Municipal para a elucidação do caso, o Juízo oficiou ao Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC), solicitando informações acerca da viabilidade técnica da exumação dos corpos e identificação dos cadáveres, mediante perícia de DNA, tendo obtido resposta de que seria inviável a perícia devido à imprecisão dos locais das inumações das pessoas indicadas (Ofício n° 073/2015-GAB/URS/CPCRC, protocolado em 13/10/2015- fl. 136).

Alega que o Juízo sentenciou o feito que ainda carecia de produção de provas, incorrendo em flagrante cerceamento de defesa das partes, porquanto só agora em sede recursal, no compulsar dos autos a Apelante teve conhecimento do OF. N° 017/2016-EXU/IMUURS/CPC "Renato Chaves", protocolado em, 12/09/2016, pela Gerente Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves se prontificando a agendar as exumações requisitadas, desde que fosse indicado o local exato onde os cadáveres estariam inumados ou o contato dos familiares para prestar informações, sinalizando, portanto, a viabilidade técnica da perícia em questão.

Alega que o conhecimento do ofício nº 017/2016-EXU/IMUURS/CPC "Renato Chaves", protocolado em 12/09/2016, seria imprescindível, considerando seu poder de influir decisivamente no resultado da demanda, sendo patente que a ausência de intimação das partes para se manifestar a seu respeito gerou enorme prejuízo, vez que foi fundamental para o julgamento do mérito, o que importa em nulidade da sentença, por violar o princípio do contraditório, previsto constitucionalmente no art. 50, LV, da CF/88, bem como no regramento do art. 437, §1°, CPC. Requer a anulação da sentença
e
a remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau, para que seja dada a oportunidade das partes se manifestarem sobre o aludido documento e, enfim, deferida a produção da prova pericial essencial ao deslinde do caso.

No mérito, sustenta que a matéria ora debatida não justifica o julgamento antecipado do mérito, em razão da necessidade de realização da fase probatória, que teria sido iniciada com a produção dá prova testemunhal em sede de audiência de instrução e julgamento. Sendo, ainda, necessária em vista das outras provas produzidas a prova pericial (exumação de corpos e exame de DNA), eis que a prova do fato, ou seja de quem efetivamente encontra-se sepultado no túmulo, objeto da lide, depende de conhecimento especial de técnico. Além do que, Conforme o OF. N° 017/2016-EXU/IMUURS/CPC "Renato Chaves" de fl. 153, existe a plena viabilidade técnica de Sua realização pelo CPCRC, desde que haja colaboração das partes no sentido de apontar o local sobre o qual recai o litígio.

Alega que a sentença ora vergastada padece de "inconsistência lógica", pois, de um lado julga antecipado o mérito, pendendo pela improcedência do pedido por insuficiência de prova, havendo dúvida quanto à posse justa e legítima do imóvel litigioso, e, por outro lado indefere a produção de prova pericial, essencial a resolução do caso, mesmo diante da existência de informação técnica de sua viabilidade, merecendo por isso a sentença ser anulada.

Alega, por fim, ter comprovado que exercia a posse efetiva do imóvel, o esbulho praticado pelo réu e o ato de agressão à posse há menos de ano e dia; e que, considerando a imprecisão das informações prestadas pelo Poder Executivo Municipal, inclusive admitindo que os Títulos de Perpetuidade de Sepultura apresentados pelas partes possuem aparência de documentos idôneos emitidos pela Municipalidade, e no que pese tratar-se de lotes distintos, ambos convergem, de fato, para o mesmo espaço físico; é razoável que, persistindo a dúvida dos Eméritos Julgadores a decisão seja favorável à recorrente, que possui título legítimo mais antigo, ou seja, de emissão anterior a do recorrido (cf. Memo n° 741/2013/Fiscalização/SEMINFRA e Parecer n° 015/2012-PJM/SEMINF).

Requer o conhecimento e provimento do apelo
para que
seja anulada a r. sentença ora combatida, por violação ao principio do contraditório, remetendo-se os autos ao primeiro grau de jurisdição para que a presente demanda possa ser novamente julgada; ou que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente o pedido reintegratório da posse, com a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários em favor do apelante.

Contrarrazões em que a parte apelada refuta os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença (ID 396582).

Autos convertidos de físicos para virtuais (ID 396583).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 416394).

Petição refutando o recebimento do apelo (ID

1866849). Réplica (ID 2051213).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

De início, consigno a reiteração do recebimento do recurso, tendo em vista restar superada a possível nulidade apontada em relação ao cancelamento de registro da OAB da causídica, Dra. Janete Oliveira Gonçalves, considerando esta não ser a única advogada a representar a autora/apelante nos autos; bem ainda, pela constatação de que o cancelamento do registro da advogada no seu órgão de classe tenha se dado em 04/12/2017, data posterior ao protocolo do recurso, 08/02/2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 561 e seguintes do CPC e art. 1.196 do CC. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC, ônus suspenso em virtude da justiça gratuita.

Preliminar

A apelante alega que a sentença malfere o princípio do contraditório ao cercear sua defesa de se pronunciar sobre documento relevante juntado aos autos, qual seja o Ofício nº 017/2016-EXU/IMUURS/CPC "Renato Chaves", que declara existir a plena viabilidade técnica de realização de exumação pelo CPCRC, desde que haja colaboração das partes no sentido de apontar o local sobre o qual recai o litígio.

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse de lote de terra (10.365, quadra C) correspondente à sepultura perpétua, onde, segundo a autora/apelante, se acham inumados os restos mortais de seu genitor, que teria adquirido o imóvel em 26/03/1992, bem como os da sua genitora, desde 19/06/1986.
A
constatação do esbulho possessório, supostamente perpetrado pelo apelado, teria ocorrido em setembro de 2011, ocasião em que a apelante realizava uma visita de rotina no local e verificou a substituição da lápide originária que continha os nomes de seus pais e a construção de uma estrutura de concreto.

O demandado, em sua contestação (ID 396576 - Pág. 1/3), sustenta que a autora está equivocada quanto à localização da sepultura em questão, pois a mãe da Autora Sra. Maria de Nazaré Herculana da Silva faleceu em 19/06/1986, estando inumada na sepultura de n°10365. Em 26/03/1992, o viúvo e genitor da Demandante obteve Alvará de Licença (de n° 062) junto à Prefeitura Municipal de Santarém para a construção de uma jardineira na respectiva sepultura. Por sua vez, o Demandado é filho de Abdias Rodrigues Sousa, falecido em 22/05/1991 e sepultado no mesmo Cemitério, Quadra C, sepultura de n° 13522. Quando do falecimento do Sr. Abdias, a Sra. Maria Rosa do Carmo, esposa do falecido e mãe do Demandado, requereu e obteve em 09/06/1992, Alvará de Licença (de n° 115) junto à Prefeitura Municipal de Santarém para a construção de uma jardineira na sepultura de n° 13522.

Em audiência de justificação, as partes acordaram, entre outras, que iriam diligenciar junto à administração do Cemitério para verificar se há equívoco quanto à localização da sepultura (ID 396574 - Pág. 1/2);
Em parecer jurídico, o Município concluiu que as circunstâncias envoltas na questão apontam para o conflito sobre a posse de uma só sepultura, a qual não se pode afirmar se se trata do Lote n° 13.522 ou do Lote n° 10.365 (ID
396577 - Pág. 15/16).

Em audiência preliminar, foram fixados os pontos controvertidos: a) Extensão e efetiva localização da área em litígio; b) Posse licita anterior da área litigiosa pela parte Demandante; c) Esbulho possessório e o correspondente espaço esbulhado; d) Data do suposto esbulho; e) Eventuais edificações e/ou benfeitorias, sua natureza e demais circunstâncias; e f) Boa-fé e/ou má-fé no comportamento das partes.

Especificadas as provas que pretendiam produzir, além da prova testemunhal, ambas as partes requereram a exumação na área litigiosa a fim de constatar a presença de restos mortais dos entes familiares, com pericia de material genético através de estudo do DNA, pedido, este, que o Magistrado postergou a apreciação para o dia da audiência de instrução e julgamento (ID 396578 - Pág. 5).

Em audiência de instrução, o magistrado, determinou a expedição de ofício ao Poder Executivo de Município de Santarém/PA requisitando as informações requeridas pelas partes, postergando, a apreciação do pedido de exumação e exame DNA para após a chegada da resposta do ofício (ID 396578 - Pág. 17/21).

Oficio. n° 813/2013-GAB/SEMINFRA colacionado aos autos (ID 396578 - Pág. 27/28).

Em decisão interlocutória, o Juízo determinou; “OFICIE-SE ao CPC Renato Chaves, instruído com cópia do documento de fls. 118, solicitando INFORMAÇÕES sobre a viabilidade técnica de exumação dos referidos corpos e a correta identificação dos cadáveres, mediante perícia de DNA” (ID

396578 - Pág. 45).
Em Ofício de nº 073/2015-GAB/URS/CPCRC, com protocolo de 13/10/2015, o Centro de Perícias informou ao juízo a
inviabilidade Técnica, de realização das exumações, tendo em vista a imprecisão dos locais das inumações das pessoas indicadas (ID 396579 - Pág. 1).

As partes, então se manifestaram nos autos, colocando-se à disposição para indicar in loco aos peritos do CPCRC a exata localização da sepultura (ID 396579 - Pág. 10/17). Sobreveio sentença, em 06/12/2016, com entendimento de que caso de pronto julgamento do mérito, eis que “inexiste necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), uma vez que houve requerimento de provas testemunhal e a pericial DNA (fls. 98), sendo a primeira já colhida em audiência (fls. 109/113) e a segunda foi declarada irrealizável por obstáculo técnico, conforme documento subscrito pela gerência regional do Centro de Perícias”.

Com efeito, analisando a preliminar relativa à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que merece acolhimento, pois inegável a utilidade da prova pericial requerida pelas partes litigantes, para que seja constatado a quem pertence a sepultura e a pertinência do requerido direito à reintegração.

Sobre a realização da prova técnica, Pontes de Miranda aponta a necessidade sempre que a verificação de determinado fato controvertido nos autos depender de conhecimento especial, que escape ao campo especificamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem. (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV. Rio de Janeiro, Forense, 1974, p. 441).

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves:

A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros; indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a anulação da sentença e dispêndio desnecessário de tempo e de dinheiro. (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Volume único. Editora JusPodivum, p. 2.870)

Acerca do tema, trago à baila a lição de Fredie Didier Jr.:

Este direito fundamental a prova tem caráter instrumental; e sua finalidade, é o alcance de uma tutela jurisdicional justa. Por isso, deve-se sempre buscar dar efetividade a tal direito. E nesse contexto, a efetividade do direito à prova significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível ao instrumento probatório para que as partes tenham amplas oportunidades para demonstrar os fatos que alegam, influindo, assim, no convencimento do julgador (in "Curso de Direito Processual Civil, 6ª ed., Salvador: JusPODVIM, 2006, p. 488).

Ressalto que, no caso, as partes se dispuseram a comparecer in loco, para viabilizar a localização da sepultura a fim de que o Centro de Perícias pudesse realizar a exumação. Não obstante, conforme Ofício nº. 017/2016-EXU/IML/URS/CPC "Renato Chaves" (ID 396580 - Pág. 5), protocolizado em 12/09/2016, o Centro de Perícias informa que para o agendamento das exumações requisitadas, precisaria da informação dos locais exatos onde os cadáveres se encontram inumados, e/ou de contato de um familiar para prestar informações.

Nessa toada, não se pode concluir pela inviabilidade da produção de prova requerida tanto pela autora/apelante quanto pelo réu/apelado.

Frise-se que a produção de prova, quando pertinente, é direito subjetivo da parte, reconhecido inclusive, pela Constituição Federal, no inciso LV, do artigo 5º, em que se confere à parte a possibilidade de influir ativamente sobre o desenvolvimento e o resultado da demanda.

Não se desconhece que a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, o qual pode até mesmo determiná-la de ofício, em caso de relevância para o julgamento, e também dispensá-la se desnecessária, como prevê o art. 370 do CPC. O juiz, na busca da verdade real, é o destinatário da prova, e como tal, diante do princípio da livre admissibilidade, pode indeferir aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

Pelos contornos do caso já narrados, contudo, concluo que houve cerceamento de defesa, pois não oportunizada prova relevante ao julgamento da lide, implicando tal vício em nulidade processual absoluta.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO DE OUTRA COMARCA - CABIMENTO - REJEIÇÃO - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
AUSÊNCIA DE PERÍCIA - FALTA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À JUSTA E SEGURA COMPOSIÇAO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA
- PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - No caso de arrendamento mercantil, pode o credor fazer prova da mora mediante notificação realizada por meio de cartório de títulos e documentos de outra circunscrição territorial que não a do endereço do notificado - Para que se possa discutir cláusulas contratuais na ação de reintegração de posse, com base em arrendamento mercantil, como matéria de defesa, não é necessário que haja reconvenção - É nula a sentença que julga causa para cujo seguro deslinde mostra-se indispensável a produção de prova pericial, que não foi realizada.

(TJ-MG - AC: 10183100061823001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

Nessa senda, embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a necessidade de sua produção, neste caso, entendo que a prova requerida pelas partes, cuja viabilidade está declarada, nos autos, pelo Centro de Perícias, mostra-se ponto fundamental para resolução da lide.

Nesse contexto, vejo configurado o cerceamento de defesa pelo que acolho a preliminar e anulo a sentença recorrida.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso de apelação e acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a produção da prova requerida e novo julgamento

do feito
.

É como voto.

Belém-PA,

de março de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021